Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, RICARDO NOCERA PIRES com a interposição do recurso de apelação juntou aos autos o comprovante do preparo, contudo não juntou a respectiva guia (ID 65640646). Dessa forma, faculto à parte recorrente regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, faculto ao apelante manifestar-se acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 65640651). Intime-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102